Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718552-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, DULCE ALVES DA SILVA, ESTELITA SILVEIRA DE ANDRADE, MARIA PASSOS DO NASCIMENTO, NORMA NOGUEIRA CAMPOS, TEREZINHA NOGUEIRA CAMPOS, VERA CELIA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ART. 85, §§ 2o E 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a litispendência de alguns dos agravantes, julgou o processo extinto em relação a estes e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado de cada execução individualizada. 2. Os agravantes deram causa à duplicidade de demandas – pois integraram o presente cumprimento de sentença, mesmo já tendo sido expedidos precatórios em seu favor – e, assim, devem suportar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao Princípio da Causalidade. 3. De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 4. Com base no art. 85, § 8o, do CPC, na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, observados os parâmetros do § 2o, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo na espécie qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Os recorridos, em contrarrazões, pedem que s as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE - OAB/DF 968 (ID. 33930999). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE - OAB/DF 968, cujos instrumentos procuratórios são vistos nos documentos de ID 26370403, págs 1 a 9. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029